Tribunal: TJDFT
Processo: 0727317-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. É pacífico na jurisprudência que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas; entretanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas.
2. Na espécie, não há provas irrefutáveis de que o réu praticou o delito, pois as principais provas produzidas se referem a depoimentos da vítima e dos seus familiares, com versões colidentes entre si, e não há elementos contundentes em favor de quaisquer delas.
3. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte do réu deve conduzir à absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e em prestígio ao princípio “in dubio pro reo”.
4. Recurso desprovido.